Tribunal: TJMT
Processo: 1022674-66.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Recurso no: 1022674-66.2023.8.11.0001
Origem: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO
Recorrido: MAGDA DA GUIA CAVALCANTE
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do Julgamento: 22 de abril de 2024
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSAO DE SERVIÇO ESSENCIAL. FATURA PAGA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSURGÊNCIA DA FORNECEDORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LICITUDE NA SUSPENSÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência que reconheceu ilicitude negativação realizada pela reclamada em 02/2023 e determinou o pagamento de indenização por danos morais fixadas em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
2. A parte fornecedora pretende a improcedência da demanda e de forma eventual, sustenta pela necessidade de minorar o quantum fixado.
3. Foi apresentado comprovante de pagamento da fatura (realizado em 17/03/2023), a qual possui o mesmo código de barradas da cobrança encaminhada a residência da parte consumidora, com vencimento em 06/02/2023.
4. Foi apresentado o extrato constando a dívida objeto da demanda como negativada.
5. Este relator diligenciou ao sistema disponibilizado por este Tribunal perante a plataforma “boa vista”. Foi possível constatar que após a negativação objeto da demanda, o autor teve outros três apontamentos, contudo, todos os débitos foram baixados antes mesmo dos débitos terem sido disponibilizados a terceiros, vejamos:
6. Reconhecido o dano moral, o valor da indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.
7. Assim, levando em conta os pressupostos indicados acima, não merece guarida o pedido de minoração da indenização, de tendo em vista que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado, se mostra adequado, aos parâmetros adotados por esta turma em casos similares.
8. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Condeno ainda a parte recorrente ao pagamento da metade do valor das custas e despesas processuais, bem como, honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento), sobre o valor do proveito econômico da causa.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022674-66.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MAGDA DA GUIA CAVALCANTE - CPF: 043.719.711-56 (RECORRENTE), JOAO PAULO DA SILVA SANTOS - CPF: 026.053.361-07 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024